Tribunal: TJSP
Processo: 1028136-63.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP.
1. RECURSO DO DETRAN. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Cabimento. O Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedentes do STJ. SUCUMBÊNCIA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP.
1. RECURSO DO DETRAN. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Cabimento. O Detran não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito lavrada por órgão diverso. Precedentes do STJ. SUCUMBÊNCIA. Processo extinto, sem julgamento do mérito, em relação ao Detran (CPC, art. 485, VI). A parte que deu causa à instauração do processo deve suportar o pagamento da verba honorária da parte adversa. Princípio da causalidade.
2. RECURSO DA TRANSERP. PRELIMINAR. Suspensão do processo. Repercussão Geral (Tema 532/STF). Descabimento. Ausência de determinação para a suspensão nacional de processos que versem sobre o tema. MÉRITO. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto nos artigos 1.030s, inciso II e 1.040, do CPC.
3. Improcedência da ação. Reforma da sentença. Recursos do Detran e da Transerp providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028136-63.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-SP
e DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO, é
apelada TAMIRIS HELENA MOREIRA AZAMBUJA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028136-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.918 - 2/9
VOTO No 32.918
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028136-63.2019.8.26.0506
APELANTES: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A E OUTRO
APELADA: TAMIRES HELENA MOREIRA AZAMBUJA
Juiz de 1a instância: Gustavo Müller Lorenzato
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
DE
TRÂNSITO
POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP.
1. RECURSO DO DETRAN. PRELIMINAR. Ilegitimidade
passiva. Cabimento. O Detran não é parte legítima para
figurar no polo passivo de ação que vise desconstituir
autuação por infração de trânsito lavrada por órgão
diverso. Precedentes do STJ. SUCUMBÊNCIA. Processo
extinto, sem julgamento do mérito, em relação ao Detran
(CPC, art. 485, VI). A parte que deu causa à instauração
do processo deve suportar o pagamento da verba
honorária da parte adversa. Princípio da causalidade.
2. RECURSO DA TRANSERP. PRELIMINAR. Suspensão
do
processo.
Repercussão
Geral
(Tema
532/STF).
Descabimento. Ausência de determinação para a suspensão
nacional de processos que versem sobre o tema. MÉRITO.
Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
administração
pública
indireta
de
capital
social
majoritariamente público que prestem exclusivamente
serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial. Tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 532/STF, de natureza vinculativa, consoante a
orientação do disposto nos artigos 1.030s, inciso II e 1.040,
do CPC.
3. Improcedência da ação. Reforma da sentença. Recursos
do Detran e da Transerp providos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de auto de infração
ajuizada por Tamires Helena Moreira Azambuja em face de TRANSERP
Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A e do
Departamento Estadual de Trânsito, objetivando a anulação de multa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028136-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.918 - 3/9
trânsito, sob a alegação de que a ré (sociedade de economia mista) não tem
legitimidade para aplicar sanção de natureza pecuniária e administrativa (fls.
01/19 e 73).
A r. sentença de fls. 212/217 julgou procedente o pedido em
relação ao DETRAN e à TRANSERP, extinguindo o processo com
resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, para o
fim de tornar definitiva a tutela concedida, bem como para declarar a
nulidade do auto de infração no F26788948, cancelando todas as penalidades
dele provenientes, inclusive a pontuação no prontuário da autora junto ao
DETRAN. Pela sucumbência, arcarão as rés com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como o pagamento dos honorários advocatícios
em favor do patrono da parte adversa, fixados em R$ 1.000,00, rateado entre
as vencidas, porque muito baixo o valor da causa, nos termos do artigo 85,§
8o, CPC/2015, tudo com atualização monetária com base na Tabela Prática
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - IPCA-E.
Ambos os réus apelaram
O DETRAN alega que é parte ilegítima para figurar no polo
passivo da demanda. Sustenta que, comunicado da anulação de penalidade
aplicada por outro órgão, de ofício, revê a suspensão ou cassação imposta
com base em tais penalidades. A verba honorária deve ser redistribuída de
acordo com o princípio da causalidade (fls. 221/225).
Inconformada, apela a TRANSERP, alegando, preliminarmente,
que o feito deverá ser suspenso, com fundamento no Tema 532, do Supremo
Tribunal Federal; o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, nos
termos do disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil. No mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028136-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.918 - 4/9
sustenta, em síntese que: (a) a autora não se desincumbiu do ônus de provar
os fatos constitutivos de seu direito; (b) nunca distribuiu dividendos entre
seus acionistas; (c) legalidade das autuações lavradas por policiais militares;
(d) há embasamento legal para estabelecer a competência da TRANSERP
para fiscalizar, autuar e aplicar penalidades por infração de trânsito; e (e) é
viável a delegação do poder de polícia à sociedade de economista mista
integrante da administração indireta e prestadora de serviços públicos, tal
como já se reconheceu relativamente à CET, EMDEC e CETESB. Requer o
provimento do presente recurso, para que o pedido inicial seja julgado
improcedente (fls. 227/240).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 247/258).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 361).
É o relatório.
Os recursos comportam provimento.
Em primeiro lugar, quanto aos efeitos do recebimento do
recurso, o artigo 1.012, § 1o, inciso V do Código de Processo Civil, dispõe
que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a
sentença que: (...) confirma, concede ou revoga tutela provisória”.
In casu, a tutela provisória foi deferida (fls. 74/76) e confirmada
na sentença (fls. 217), de modo que o presente recurso deve ser recebido
apenas no efeito devolutivo.
Quanto à preliminar de sobrestamento do feito em razão do
reconhecimento de repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal
Federal, não merece prosperar, visto que não houve determinação expressa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028136-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.918 - 5/9
por parte do Relator do RE no 633.782/MG, afetado ao Tema de Repercussão
Geral no 532, no sentido de se determinar a suspensão de todos os feitos
correlatos em trâmite em todo o território nacional, não se vislumbrando
óbice ao julgamento do apelo interposto pela ré.
Por fim, não há se falar em legitimidade passiva do DETRAN,
visto que o objeto da demanda é a anulação de auto de infração lavrado pela
TRANSERP, de modo que somente o órgão autuador pode anular as multas
impostas.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que o Detran não é parte legítima para figurar no polo
passivo de ação que vise desconstituir autuação por infração de trânsito
lavrada por órgão diverso, conforme se infere da ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÕES
DE
TRÂNSITO. MULTAS IMPOSTAS PELO DER. SUSPENSÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR E ANOTAÇÃO DE PONTOS NA CARTEIRA DE
HABILITAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. DETRAN.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que, 'aos
recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' (Enunciado
Administrativo n. 2). 2. Hipótese em que o Juiz de primeiro grau
reconheceu a ilegitimidade do DETRAN para figurar no polo passivo da
demanda que visa a desconstituição das multas impostas pelo DER, as
quais culminaram com a suspensão do direito de dirigir do recorrido e
anotação de 23 pontos em sua Carteira de Habilitação. 3. A competência
para autuação e aplicação da penalidade administrativa encontra-se
delineada na legislação de trânsito (art. 21, 22, 24 e 281 do CTB), sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028136-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.918 - 6/9
certo que a legitimidade passiva para as demandas anulatórias de auto de
infração define-se a partir do órgão responsável pelo ato questionado, não
podendo órgão diverso ser compelido a apreciá-lo, sob pena de
infringência ao
princípio
da legalidade que rege as relações
administrativas. 4. O DETRAN não tem legitimidade para figurar no polo
passivo da presente demanda somente pelo fato de ser o responsável pela
anotação de pontos no prontuário da CNH do recorrido e pela aplicação
da penalidade de suspensão do direito de dirigir, por constituir
consequência lógica da lavratura do auto de infração pelo Departamento
de Estradas de Rodagem - DER. 5. Recurso especial provido para
reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do DETRAN, restabelecendo-
se a sentença.”
(REsp 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 07.05.2019,
DJe 23.05.2019).
Afastadas as preliminares, passa-se à análise do mérito.
A Constituição Federal, em seu artigo 22, prevê que a legislação
sobre trânsito é de competência privativa da União.
O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, dispõe que
compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos Municípios
executar a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas administrativas
cabíveis (art. 24, VI), bem como os autoriza a celebrar convênio, delegando
as atividades ali previstas, com vistas à maior eficiência e à segurança para os
usuários da via (art. 25).
Na hipótese dos autos, a questão que se apresenta é a
possibilidade de delegação de fiscalização e imposição de multa de trânsito a
sociedade de economia mista.
Como é cediço, o exercício do poder de polícia e a prestação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028136-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.918 - 7/9
serviço público são atividades tipicamente estatais.
O conceito de poder de polícia pode ser encontrado no Código
Tributário Nacional, que o define da seguinte maneira:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da administração
pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade,
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes
de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou
ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável,
com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei
tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.”
Destarte, o poder de polícia resulta em delimitações e vedações
de condutas e, ainda, em imposição de penalidade. Segundo Maria Sylvia
Zanella di Pietro, “o fundamento do poder de polícia é o princípio da
predominância do interesse público sobre o particular, que dá à
Administração posição de supremacia sobre os administrados”. 1
Pois bem, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a
existência de repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação de multa de
trânsito por sociedade de economia mista (ARE 662.186 RG/MG, substituído
pelo RE 840.230/MG e, em seguida, pelo RE 633.782/MG, atual paradigma
do Tema 532).
Recentemente, a Suprema Corte, no julgamento virtual do RE
1 Direito Administrativo. 20a edição. São Paulo: Atlas, 2007, p.102.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028136-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.918 - 8/9
633.782/MG (Tema 532), finalizado no dia 23.10.2020, sob a relatoria do
Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson Fachin
e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a
pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública
indireta de capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua natureza
vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos
do Código de Processo Civil.
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980 e
Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo suas
atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de
23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95.
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da ação
tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada por radar
fotográfico, uma vez que o E. Supremo Tribunal Federal admitiu que o poder
de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito
privado integrantes da administração pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028136-63.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No32.918 - 9/9
atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o que legitima a
atuação da TRANSERP.
Nesses termos, ressalvado o entendimento anterior desta C. 12a
Câmara de Direito Público, de rigor a reforma da r. sentença, para extinguir o
feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil, em relação ao DETRAN e julgar improcedente a
presente ação em relação à Transerp, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Diante do exposto, dá-se provimento aos recursos.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**